Tribunal: TJMT
Processo: 1037768-86.2025.8.11.0000
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-25
Data de publicação: 2026-03-31

Ementa:
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1037768-86.2025.8.11.0000
AGRAVANTE: DEONÍSIO JORGE ANDRJEWSKI
AGRAVADO: LEONARDO SCHMITT
EMENTA
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS DE TERCEIRO – REINTEGRAÇÃO DE POSSE – INDEFERIMENTO DE LIMINAR – ARRENDATÁRIO – AUSÊNCIA DE BOA-FÉ – CIÊNCIA DO LITÍGIO – NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL E PARTICIPAÇÃO EM AUDIÊNCIA – CONTRATO APÓCRIFO – POSSE DERIVADA DE ESBULHADOR – COISA JULGADA – PROBABILIDADE DO DIREITO NÃO DEMONSTRADA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
Afasta-se a probabilidade do direito quando o arrendatário aparentemente teve ciência do litígio possessório mediante notificação extrajudicial e participação em audiência de instrução, não podendo alegar boa-fé.
Contrato de arrendamento apócrifo, sem assinatura do arrendante, não configura justo título.
A posse derivada do arrendatário segue a sorte da posse do arrendante, reconhecido judicialmente como esbulhador em decisão transitada em julgado.
Alegação de rescisão contratual superveniente não afasta a autoridade da coisa julgada.
Ausentes os requisitos para concessão da tutela recursal. Decisão mantida. Recurso desprovido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1037768-86.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR,

DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[EVALDO GUSMAO DA ROSA - CPF: 241.112.791-04 (ADVOGADO), DEONISIO JORGE ANDRZEJEWSKI - CPF: 535.190.861-15 (AGRAVANTE), LEONARDO SCHMITT - CPF: 332.651.000-49 (AGRAVADO), MURILO CASTRO DE MELO - CPF: 893.322.021-68 (ADVOGADO), HELVIO LUIZ KOWALEWSKI - CPF: 181.411.370-34 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS DE TERCEIRO – REINTEGRAÇÃO DE POSSE – INDEFERIMENTO DE LIMINAR – ARRENDATÁRIO – AUSÊNCIA DE BOA-FÉ – CIÊNCIA DO LITÍGIO – NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL E PARTICIPAÇÃO EM AUDIÊNCIA – CONTRATO APÓCRIFO – POSSE DERIVADA DE ESBULHADOR – COISA JULGADA – PROBABILIDADE DO DIREITO NÃO DEMONSTRADA – DECISÃO MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO
.

Afasta-se a probabilidade do direito quando o arrendatário aparentemente teve ciência do litígio possessório mediante notificação extrajudicial e participação em audiência de instrução, não podendo alegar boa-fé.

Contrato de arrendamento apócrifo, sem assinatura do arrendante, não configura justo título.

A posse derivada do arrendatário segue a sorte da posse do arrendante, reconhecido judicialmente como esbulhador em decisão transitada em julgado.

Alegação de rescisão contratual superveniente não afasta a autoridade da coisa julgada.

Ausentes os requisitos para concessão da tutela recursal. Decisão mantida. Recurso desprovido.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1037768-86.2025.8.11.0000

AGRAVANTE:

DEONÍSIO JORGE ANDRJEWSKI

AGRAVADO:

LEONARDO SCHMITT

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de tutela recursal, interposto por
DEONISIO JORGE ANDRZEJEWSKI
, contra decisão proferida nos autos da Ação de Embargos de Terceiro no. 1001267-27.2025.8.11.0100, em trâmite perante o Juízo da Vara Única da Comarca de Brasnorte-MT,
Dr. Romeu da Cunha Gomes
, por meio da qual foi indeferido o pedido liminar de suspensão da ordem de reintegração de posse expedida nos autos da Ação de Reintegração de Posse no. 1000324-20.2019.8.11.0100, movida por
LEONARDO SCHMITT
em desfavor de Hélvio Luiz Kowalewski.

Nas razões do agravo (Id. 324857380), a parte agravante sustenta, inicialmente, sua condição de terceiro de boa-fé, com posse legítima e produtiva sobre o imóvel rural arrendado desde 16 de outubro de 2019, com base em contrato firmado antes mesmo da citação do réu na ação possessória. Alega que o indeferimento da liminar fundou-se equivocadamente na ciência posterior do litígio, a qual teria ocorrido apenas em 2022 e 2024, sendo que a boa-fé deve ser aferida no momento da aquisição da posse.

Aduz, ainda, a existência de fato novo relevante: a rescisão contratual que extinguiu o direito possessório do agravado, em razão do inadimplemento contratual, nos termos de cláusula resolutiva expressa constante do contrato celebrado com o proprietário do imóvel, operando-se a extinção do vínculo de pleno direito, nos termos do art. 474 do Código Civil. Sustenta que tal fato esvaziou o título jurídico do agravado e tornou inexequível a ordem de reintegração de posse.

Afirma, também, que mesmo que não se considerasse a extinção do direito do agravado, o arrendatário de boa-fé possui direito à manutenção na posse até a colheita da safra, conforme julgados do TJMT, independentemente de sua ciência prévia sobre o litígio possessório. Ressalta que o início da posse deu-se de forma legítima, com base em contrato, sem qualquer impedimento ou conhecimento de disputa possessória.

Invoca, por fim, o princípio da função social da posse, bem como a presença do
periculum in mora
inverso, destacando que a perda da lavoura em desenvolvimento resultaria em dano irreparável ao agravante, enquanto o agravado já havia perdido o direito que sustentava sua pretensão possessória.

Requer: liminarmente, a concessão de efeito suspensivo para sustar a ordem de reintegração de posse até o julgamento final do agravo; no mérito, o total provimento do recurso, com a reforma da decisão agravada, a fim de garantir a manutenção do agravante na posse do imóvel até o julgamento final dos Embargos de Terceiro, ou, subsidiariamente, até a colheita da safra.

Nas peças Ids. 324872866 e 324897865 a parte recorrente pede a retificação do nome do agravante e de data constante em narrativa de peça.

Custas de preparo recolhidas (Id. 324882386 e anexos).

Na peça Id. 325197859 a parte recorrida rebate os argumentos recursais e pugna pelo indeferimento do pedido de liminar recursal.

A liminar recursal foi
indeferida
pelo Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, em substituição legal, na data de 03/11/2025, nos termos da decisão monocrática Id. 326472942.

Foram opostos embargos de declaração da parte recorrente, os quais foram rejeitados nos termos da monocrática Id. 327994870.

Contraminuta da parte recorrida ao Id. 329026883, rebatendo os argumentos recursais. Pugna pelo desprovimento do recurso e aplicação de multa por litigância de má-fé.

Pedido de reconsideração da parte recorrente no Id. 334917869, o qual foi rejeitado, nos termos da monocrática Id. 338040376.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de
agravo de instrumento
interposto por
Deonisio Jorge Andrzejewski
contra decisão que indeferiu pedido liminar de suspensão de ordem de reintegração de posse nos autos dos
Embargos de Terceiro no 1001267-27.2025.8.11.0100
, em trâmite perante a Vara Única da Comarca de Brasnorte-MT.

A ordem de reintegração foi expedida na Ação de Reintegração de Posse no 1000324-20.2019.8.11.0100, movida por Leonardo Schmitt em face de Hélvio Luiz Kowalewski.

O agravante sustenta ser terceiro de boa-fé, com posse legítima sobre o imóvel rural arrendado desde 16/10/2019, mediante contrato firmado antes da citação do réu na ação possessória. Alega que a boa-fé deve ser aferida no momento da aquisição da posse, não quando da ciência posterior do litígio.

Aponta fato novo relevante: a rescisão contratual que extinguiu o direito possessório do agravado por inadimplemento, operada de pleno direito nos termos do art. 474 do Código Civil, esvaziando o título jurídico que fundamenta a reintegração.

Subsidiariamente, invoca o direito do arrendatário de boa-fé à manutenção na posse até a colheita da safra, conforme jurisprudência do TJMT, bem como o princípio da função social da posse e o periculum in mora inverso, ante o risco de perda irreparável da lavoura.

Requer, no mérito, a reforma da decisão para garantir sua manutenção na posse até o julgamento final dos Embargos de Terceiro ou, subsidiariamente, até a colheita da safra.

Pois bem.

O recurso não merece provimento.

Como cediço, os embargos de terceiro, previstos no art. 674 do Código de Processo Civil, configuram o meio processual adequado para a proteção da posse ou da propriedade de quem, sem integrar a relação processual originária, é atingido por ato judicial que afeta bem ou direito de sua titularidade.

No caso, a despeito dos argumentos da parte recorrente em sentido diverso, depreende-se que a decisão recorrida examinou com acuidade os elementos probatórios constantes dos autos e concluiu, de forma irrepreensível, pela ausência dos requisitos autorizadores da tutela de urgência pretendida, notadamente a probabilidade do direito invocado pelo embargante.

A questão central do litígio reside na alegada condição de terceiro de boa-fé do agravante, arrendatário do imóvel objeto da disputa possessória.

Contudo, os elementos probatórios coligidos aos autos demonstram de forma inequívoca que tal condição não se verifica na espécie.

A boa-fé, embora deva ser aferida no momento da aquisição da posse, não constitui elemento estático e imutável, devendo ser analisada em conjunto com o comportamento posterior do possuidor e sua conduta processual.

No caso concreto, examinando a alegada probabilidade do direito, ainda que se admita que o contrato de arrendamento tenha sido firmado em
outubro de 2019
, antes da citação do réu na ação possessória,
o que se constata é que o agravante aparentemente teve ciência do litígio em momento bem anterior à oposição dos embargos de terceiro
.

Neste contexto, a
notificação extrajudicial
enviada ao agravante em
15 de dezembro de 2022
constitui marco temporal que denota
ciência do litígio
, posto que, por meio daquele ato, o agravante foi aparentemente informado sobre a existência da ação de reintegração de posse e instado a adotar providências compatíveis com a situação de litígio, inclusive depositando em juízo os valores do arrendamento. Não se trata de ciência informal ou de mero rumor, mas de comunicação formal sobre a disputa judicial envolvendo o imóvel. A partir daquele momento, cessou qualquer presunção de desconhecimento sobre a precariedade da situação possessória do arrendante.

Ademais, conforme reportado,
a participação do agravante como informante em audiência de instrução realizada em 12 de junho de 2024
nos autos da ação possessória principal reforça de modo incontestável sua plena ciência sobre o litígio. Não se pode admitir que alguém que comparece pessoalmente a uma audiência judicial, sendo ouvido sobre os fatos relacionados à disputa possessória, possa posteriormente alegar desconhecimento ou surpresa quanto à existência do processo. A tentativa de minimizar a relevância desse fato, argumentando sobre a natureza da contradita formulada, constitui exercício retórico desprovido de substância jurídica. O que importa não é a razão pela qual foi contraditado, mas o fato objetivo de que participou ativamente do processo, tendo conhecimento da controvérsia.

Ademais, ao menos neste momento prefacial, verifica-se que a conduta do agravante após a ciência do litígio revela-se incompatível com a prudência esperada de um terceiro de boa-fé. Conforme bem observado pela decisão recorrida, o contrato de arrendamento apresentado prevê o pagamento antecipado de quantia vultosa ao arrendante, a ser realizado em junho de 2025, referente a safras futuras. Ora, mantendo-se vinculado a um negócio jurídico de alto risco com quem sabidamente não detinha posse legítima ou, no mínimo, exercia posse litigiosa, o agravante assumiu conscientemente os riscos decorrentes dessa opção. Tal comportamento é, ao menos a princípio, aparentemente incompatível com a alegação de boa-fé e afasta a verossimilhança necessária para a concessão da tutela pretendida.

De outra feita, a aparente fragilidade do título apresentado como fundamento da posse constitui elemento adicional que corrobora a ausência de probabilidade do direito. O contrato de arrendamento juntado aos autos padece de vício formal grave, consistente na ausência da assinatura do arrendante, Hélvio Luiz Kowalewski. A assinatura das partes constitui elemento essencial à validade do negócio jurídico escrito, e um contrato apócrifo não pode servir como justo título a amparar a pretensão de proteção possessória. Acresce-se a isso a circunstância de que a esposa do agravante, qualificada como arrendatária no preâmbulo do contrato, assina o documento na condição de testemunha, o que adensa a irregularidade formal do instrumento. Tais vícios enfraquecem sobremaneira a alegada boa-fé e a probabilidade do direito invocado.

Além disso,
a natureza derivada da posse exercida pelo agravante constitui obstáculo à sua pretensão. A posse do arrendatário é posse direta que deriva da posse do arrendante, seguindo a sorte e compartilhando de suas características
.

No caso, a ação de reintegração de posse, após regular instrução e esgotamento das vias recursais, cristalizou verdade jurídica imutável: a posse de Hélvio Luiz Kowalewski sobre o imóvel é injusta perante Leonardo Schmitt, constituindo esbulho possessório.

Essa conclusão, acobertada pela autoridade da coisa julgada, ao menos a princípio, projeta seus efeitos sobre a posse derivada exercida pelo agravante, não se podendo admitir que uma posse derivada de esbulhador reconhecido judicialmente possa prevalecer sobre o direito do legítimo possuidor, sob pena de se esvaziar completamente a eficácia da tutela jurisdicional possessória e premiar a torpeza.

Ademais, a alegação de fato novo consistente na suposta rescisão do contrato que fundamentava a posse do agravado não possui o condão de alterar o panorama jurídico estabelecido, posto que, conforme bem apontado em sede contrarrecursal, essa mesma argumentação foi utilizada pelo executado Hélvio em sua impugnação ao cumprimento de sentença, tendo sido corretamente afastada pelo juízo de primeiro grau e por esta Colenda Câmara no julgamento do Agravo de Instrumento no 1037456-13.2025.8.11.0000. Trata-se de tentativa de aparente rediscussão do mérito da causa e de legitimação da autotutela, o que é vedado pela coisa julgada. A suposta rescisão por notificação unilateral nada mais representa do que a reiteração do ato de esbulho que a sentença condenou o executado a desfazer. Aceitar tal tese significaria retirar a força do título executivo judicial e permitir que o vencido na demanda possessória, por ato unilateral, desconstituísse os efeitos da decisão transitada em julgado.

Ademais, a invocação de precedentes deste Tribunal sobre a proteção ao arrendatário de boa-fé não socorre o agravante, posto que os julgados citados referem-se a situações em que efetivamente se configurava a boa-fé do arrendatário, o que não ocorre no caso concreto. A jurisprudência protege o terceiro que contrata de boa-fé com quem detinha a posse do imóvel, desconhecendo a existência de litígio. Não se aplica, contudo, àquele que, ciente da disputa judicial, opta por permanecer no imóvel e manter vínculo contratual com possuidor sabidamente litigioso, assumindo conscientemente os riscos dessa escolha.

De mais a mais, há elementos probatórios que revelam a crível existência de conluio processual destinado a frustrar o cumprimento da decisão judicial transitada em julgado. Conforme apontado na contraminuta, o pagamento do preparo recursal por Hector Luiz C. Kowalewski, filho do executado Hélvio, constitui prova de que o réu da ação possessória aparentemente está financiando a aventura jurídica de seu arrendatário para obstruir a efetivação da tutela jurisdicional. Além disso,
a identidade de patronos representando tanto o arrendador quanto o arrendatário reforça a unidade de desígnios e a coordenação de estratégias processuais, do que se infere que o agravante não atua como terceiro buscando proteger sua posse, mas como instrumento utilizado pelo executado em evidente fraude à execução e desafio à autoridade do Poder Judiciário
.

De outro norte, a alegação de
periculum in mora
inverso não se sustenta, isso porque o risco de dano para o agravante decorre de sua própria conduta ao optar por permanecer no imóvel e realizar investimentos mesmo após ter ciência inequívoca do litígio possessório, sendo que aquele que assume conscientemente o risco de um negócio jurídico precário não pode invocar a proteção jurisdicional contra as consequências previsíveis de sua escolha.

Por outro lado, o agravado aguarda há anos a efetivação de seu direito reconhecido judicialmente, tendo sua posse legítima obstada por sucessivas manobras processuais do executado e de seus prepostos.

Ademais, assinala-se que a decisão recorrida encontra-se em consonância com o princípio da imediatidade, que confere ao magistrado de primeiro grau, em contato direto com os elementos de prova e com a dinâmica processual, a prerrogativa de valorar adequadamente as circunstâncias fáticas da causa, frisando-se que, no caso, a análise empreendida pelo juízo singular revela-se criteriosa, fundamentada e tecnicamente irrepreensível, não merecendo qualquer reparo.

A propósito,
mutatis mutandis
:

“
EMBARGOS DE TERCEIRO - LIMINAR INDEFERIDA – REQUISITOS DOS ARTS. 677 E 678, DO CPC – ÔNUS DA PROVA DO AUTOR – PROBABILIDADE DO DIREITO NÃO DEMONSTRADA
– NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA COM O PROSSEGUIMENTO DA MARCHA PROCESSUAL - AUSÊNCIA DOS REQUISITOS – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
A tutela almejada reclama a convergência dos requisitos previstos no art. 677 e 678, do CPC, que se incluem na esfera probante do autor, por moldar o fato constitutivo do seu direito.
O não preenchimento dos requisitos legais, ao menos em juízo cognitivo e superficial, enseja a manutenção do indeferimento da medida liminar pelo Juízo a quo.
A presença da probabilidade da alegação recursal, atestada por prova suficiente do domínio ou posse do bem litigioso (art. 678, CPC), é pressuposto que deve estar presente para a concessão do pedido.
In casu, revela-se prudente a realização de instrução probatória para a tomada de decisão definitiva, de modo que se torna imperiosa a manutenção da decisão recorrida.”
(N.U 1021635-37.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 31/01/2024, Publicado no DJE 05/02/2024)

Por fim, quanto ao pedido de reconhecimento de má-fé do agravante, verifica-se que tal questão demanda análise aprofundada do conjunto probatório, notadamente quanto ao momento exato da ciência do litígio possessório, à validade e eficácia do contrato de arrendamento, bem como às circunstâncias fáticas que envolveram a aquisição da posse. Trata-se de matéria que, a meu ver, exige cognição mais exauriente, incompatível com a natureza sumária da tutela recursal, devendo ser apreciada com a devida segurança jurídica pelo Juízo de origem, em sede de mérito dos Embargos de Terceiro, oportunidade em que será possível o amplo contraditório e a produção de provas necessárias ao deslinde da controvérsia.

Assim, rejeito o pedido de reconhecimento de má-fé nesta fase processual, asseverando a possibilidade de nova análise ao julgamento definitivo da demanda principal.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO ao recurso interposto
, mantendo a decisão recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/03/2026